Tribunal: TJMT
Processo: 1023220-45.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1023220-45.2016.811.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): RODRIGO COELHO DE OLIVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 30375461) interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 25660980):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO COMO FIXADO PELO JUÍZO SINGULAR – DESCABIMENTO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – ALEGA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DOS REQUISITOS CARACTERIZADORES DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.
Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, qual seja, a redução dos honorários advocatícios para o percentual máximo de 20% do valor da condenação, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões da apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido.
Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, caso haja unanimidade na votação.” (TJMT. AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1023220-45.2016.8.11.0041. RELATORA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/11/2019. Publicado em 02/12/2019).
A Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o valor da condenação, in casu, não seria irrisório, o que desautorizaria a fixação dos honorários por equidade.
Aduz, outrossim, ofensa aos artigos 80; 81 e 489, §1o do CPC, e dissídio jurisprudencial, sob a assertiva de que a interposição de recurso previsto em lei não caracteriza litigância de má-fé, e de que não foram explicitados no acórdão os fundamentos para aplicação da respectiva multa.
Por fim, aponta afronta e dissídio jurisprudencial quanto à interpretação o artigo 1.021, §4o, do CPC, em que alega que inexistiria, in casu, fundamento para aplicação de multa em razão da interposição do Agravo Interno.
Recurso tempestivo (id. 31208496) e devidamente preparado (ids. 31293486 e 31293493).
Contrarrazões no id. 34063953.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Extrai-se das razões expostas que a Colenda Câmara negou provimento ao Agravo Interno e manteve a multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa por litigância de má-fé, fixada na decisão monocrática que julgou o Recurso de Apelação por considera-lo protelatório, conforme excerto abaixo (id. 23072451):
“Isso porque, a arguição de teses recursais fundadas de forma contrária à jurisprudência pacífica representa as hipóteses previstas nos incisos I e VII do artigo 80 do CPC/15.
Além disso, a conduta da seguradora se adequa à figura prevista no inciso VII do artigo 80 do CPC/15, tendo em vista que a interposição de recurso com tese contrária à jurisprudência pacífica dos tribunais caracteriza-se como protelatório por representar resistência à rápida resolução do litígio.” (destaquei)
Pois bem. A partir do provável dissídio jurisprudencial obtido pela interpretação do artigo 80 do Código de Processo Civil, a Recorrente defende a inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso previsto em lei, sendo indevida a imposição da penalidade com fundamento no fato de o recurso defender tese contrária à jurisprudência pacífica do STJ.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356 do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Destaca-se, ainda, que a Recorrente fez o cotejo analítico e colacionou julgado de outro Tribunal, cumprindo o disposto no artigo 255, e §§, do RISTJ, c/c o §1o do artigo 1.029 do CPC.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela arguida divergência jurisprudencial.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC e Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII